Tribunal: TJDFT
Processo: 0723882-56.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0723882-56.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: FERNANDA SANTOS LINO DECISÃO Razão assiste à peticionante. Os autos foram pautados para sessão virtual de julgamento que ocorrerá entre os dias 26/11/2025 e 03/12/2025, conforme ID 78285505, sendo, portanto, tempestivo o requerimento de ID 78384794. Assim, torno sem efeito a decisão de ID 78399706 e defiro a inclusão do processo em pauta presencial de julgamento, conforme requerido, excluindo-o, por consequência, da sessão virtual designada anteriormente. Brasília/DF, 18 de novembro de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora